Tribunal: TJDFT
Processo: 0705766-82.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, entende-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, somente admitida quando constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.

2. O pedido de inversão do ônus da prova configura regra de instrução, devendo ser analisado antes da prolação da sentença, sob pena de configurar cerceamento, vez que a parte fica impossibilitada de produzir quaisquer outras provas ou mesmo se irresignar em face do indeferimento.

2.1. In casu, a análise e indeferimento da inversão do ônus no bojo da sentença impõem o reconhecimento da nulidade da sentença em razão do error in procedendo com consequente cassação da mesma.

3. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Recurso prejudicado.